Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-61.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Reexame, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido nos REsp no 1.498.484/DF e 1.635.428/SC. Pagamento da multa que encontra previsão em contrato, para o caso de atraso na entrega da unidade. Tentativa da ré se furtar ao pagamento sob a alegação de caso

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Reexame, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido nos REsp no 1.498.484/DF e 1.635.428/SC. Pagamento da multa que encontra previsão em contrato, para o caso de atraso na entrega da unidade. Tentativa da ré se furtar ao pagamento sob a alegação de caso fortuito ou força maior. Matéria diversa da inserida. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.